Tribunal: STJ
Processo: 0229755-57.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013931 - SP (2025/0229755-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDUARDO GOMES CAVALCANTE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MERO USUÁRIO.

RECONHECIMENTO DA MINORANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
AGRAVO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo
de recurso próprio, no qual se busca a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para
uso próprio, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível desclassificar o crime de tráfico para
porte de entorpecente para uso próprio, considerando a quantidade de droga apreendida e o Tema
506 do STF; e (ii) saber se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art.
33, § 4o, da Lei de Drogas, diante dos antecedentes criminais do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento firmado no Tema 506 do STF, que trata da presunção de uso pessoal de
drogas em pequenas quantidades, não se aplica ao caso, pois a condenação está apoiada em
testemunho pessoal de usuário, confirmado em juízo, de que comprou a droga do agravante,
conduta que se enquadra no tipo previsto no art. 33,
, da Lei no 11.343/2006.
caput
4. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas foi corretamente
afastada, em razão dos maus antecedentes do réu, circunstância que impede o reconhecimento do
benefício.
5. Embora o antecedente do agravante seja elemento válido para fixar o regime mais grave,
a excepcionalidade do caso, dada a pequena quantidade de droga apreendida (62g de maconha e
e a análise favorável dos demais critérios do art. 59 do Código Penal, justifica
1,66g de cocaína)
a alteração do regime prisional para o semiaberto, ao condenado à pena de 5 anos e 10 meses de
reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51065998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/10/2025 18:54:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: c7b3b235-300a-4bbe-8d07-1ea226647c03

6. Agravo regimental improvido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial
semiaberto.
Tese de julgamento:
1. O entendimento do Tema 506 do STF não se aplica ao caso, uma vez que há prova suficiente
do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
, da Lei no 11.343/2006.
caput
2. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não se aplica a réus
com maus antecedentes.
3. A excepcionalidade do caso, notadamente diante da ínfima quantidade de droga, pode
justificar a fixação de regime mais benéfico ao réu, mesmo diante de antecedentes criminais,
como no caso, de condenação anterior por furto.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 59; Lei no 11.343/2006, art.
33,
e § 4o.
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 27.04.2021;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/09/2025
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51065998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/10/2025 18:54:04
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: c7b3b235-300a-4bbe-8d07-1ea226647c03

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013931 - SP (2025/0229755-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDUARDO GOMES CAVALCANTE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MERO USUÁRIO.

RECONHECIMENTO DA MINORANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
AGRAVO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo
de recurso próprio, no qual se busca a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para
uso próprio, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível desclassificar o crime de tráfico para
porte de entorpecente para uso próprio, considerando a quantidade de droga apreendida e o Tema
506 do STF; e (ii) saber se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art.
33, § 4o, da Lei de Drogas, diante dos antecedentes criminais do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento firmado no Tema 506 do STF, que trata da presunção de uso pessoal de
drogas em pequenas quantidades, não se aplica ao caso, pois a condenação está apoiada em
testemunho pessoal de usuário, confirmado em juízo, de que comprou a droga do agravante,
conduta que se enquadra no tipo previsto no art. 33,
, da Lei no 11.343/2006.
caput
4. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas foi corretamente
afastada, em razão dos maus antecedentes do réu, circunstância que impede o reconhecimento do
benefício.
Documento eletrônico VDA50152732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:47
Código de Controle do Documento: c394ba69-5b24-4d07-9e79-01ace550a0f1

5. Embora o antecedente do agravante seja elemento válido para fixar o regime mais grave,
a excepcionalidade do caso, dada a pequena quantidade de droga apreendida (62g de maconha e
e a análise favorável dos demais critérios do art. 59 do Código Penal, justifica
1,66g de cocaína)
a alteração do regime prisional para o semiaberto, ao condenado à pena de 5 anos e 10 meses de
reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial
semiaberto.
Tese de julgamento:
1. O entendimento do Tema 506 do STF não se aplica ao caso, uma vez que há prova suficiente
do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
, da Lei no 11.343/2006.
caput
2. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não se aplica a réus
com maus antecedentes.
3. A excepcionalidade do caso, notadamente diante da ínfima quantidade de droga, pode
justificar a fixação de regime mais benéfico ao réu, mesmo diante de antecedentes criminais,
como no caso, de condenação anterior por furto.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 59; Lei no 11.343/2006, art.
33,
e § 4o.
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 27.04.2021;
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO GOMES CAVALCANTE
de decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 552-559).
habeas corpus
A defesa alega que o constrangimento ilegal persiste, especialmente em relação ao
não acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico para porte de entorpecente.
Aduz que a quantidade de droga apreendida com o agravante é ínfima (2 gramas de
maconha), o que se enquadra no Tema 506 do STF, que presume o porte para uso próprio para
quem seja encontrado com até 40g de maconha.
Assevera que não foram apreendidos instrumentos típicos da mercancia, como
balança de precisão, dinheiro fracionado, ou relatos de intensa movimentação de usuários.
Argumenta que a presunção de inocência deve prevalecer, sob pena de transformar
qualquer posse de pequena quantidade em condenação automática por tráfico.
Documento eletrônico VDA50152732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:47
Código de Controle do Documento: c394ba69-5b24-4d07-9e79-01ace550a0f1

Sustenta que nada indicava a traficância, sendo de rigor a aplicação do Tema 506 do
STF e a desclassificação da conduta para porte de maconha para uso próprio.
Aponta a possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, no
patamar máximo, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
.
É o relatório

VOTO
O Tribunal de origem, em sede de revisão criminal, manteve a condenação do
agravante nos seguintes termos:

"[...] diferentemente do que sustenta a combativa Defesa o conjunto probatório é
mais do que suficiente para manutenção da condenação do peticionário, sendo certo
que as provas foram muito bem analisadas pelo MM Juízo de Direito “a quo”, sendo
a r. sentença e confirmada pela Col. 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, em voto de lavra do E. Desembargador Amaro Thomé, fls. 409
/410, confira-se:
Nesse passo, cumpre ressaltar os depoimentos dos policiais militares Jairo Scala
Júnior e Douglas César de Carvalho que afirmaram de forma uníssona que na data
dos fatos se dirigiram à casa do requerido, após terem relatada a prática da traficância
no local, abordando o réu que afirmaram ser conhecido nos meios policiais como
traficante - e a testemunha Emanoel, nas condições acima mencionadas. Esta versão é
corroborada pelo depoimento da testemunha de acusação Emanoel Vitor de Almeida
em solo policial, conforme termo de declaração de fl. 8, em que relatou ele ter ido até
a casa do acusado em busca do estupefaciente apreendido, adquirindo dele duas
porções de maconha pelo preço de dez reais. Aduziu que na ocasião tinha
previamente adquirido o referido entorpecente com o acusado outras vezes. Em
primeira oitiva judicial, Emanoel modificou a versão que previamente ofertara,
declarando que a quantia de maconha apreendida consigo fora adquirida com pessoas
diversas e aduzindo que na data dos fatos apenas assinou o termo de depoimento que
lhe foi apresentado pelos policiais sem que o tivesse lido. Encerrada, no entanto,
aquela audiência, o depoente que recebera voz de prisão pelo crime de falso
testemunho diante das divergências entre suas versões narrou ter sido coagido a fazê-
lo por ameaças telefônicas direcionadas a seus familiares, oriundas de números
restritos, declarando inclusive ter recebido instruções quanto à versão que deveria
apresentar do defensor constituído pelo réu.
Destaque-se que embora os fatos acima narrados devam ser objeto de apuração
criminal própria, encontra-se corroborada quanto ao presente caso pela cronologia
manifestada pela testemunha, que declarou ter sido visitado em sua casa pelo
Documento eletrônico VDA50152732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:47
Código de Controle do Documento: c394ba69-5b24-4d07-9e79-01ace550a0f1

defensor do réu cerca de três semanas antes da audiência, em seguida à sua intimação
para a ela comparecer ocorrida está em 20 de março de 2017 e aquela em 19 de abril
de 2017. Diante do manifesto desejo de retratação deduzido pela testemunha,
procedeu-se à nova oitiva da testemunha Emanoel, que ratificou a versão que
oferecera quando de seu depoimento às autoridades policiais, aduzindo que na data
dos fatos buscara o réu para comprar o entorpecente apreendido, tendo a abordagem e
detenção de ambos ocorrido imediatamente após realizada a transação, pelo valor de
dez reais.
De se verificar, portanto, que a condenação do ora peticionário pelo delito de tráfico
de entorpecentes era mesmo de rigor, não restando configurada qualquer das
hipóteses que permitam a desconstituição da decisão condenatória definitiva e ou a
desclassificação para o tipo constante do artigo 28, da Lei n. 11.343/06.
A defesa pretende ainda a absolvição do peticionário com fundamento no artigo 386,
inciso III, do CPP, invocando o tema 506, do E. STF.
Sem razão no entanto.
Isto porque, a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário n° 635.659/SP (Tema 506) não é cabível no
presente caso, porquanto se trata do crime previsto no artigo, 33, caput, da lei 11.343
/06.
É importante ressaltar que o entendimento consolidado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, veda o ajuizamento de revisão criminal com base em mudanças
jurisprudenciais ocorridas após o trânsito em julgado da condenação, como no caso
em análise.
Esse posicionamento encontra respaldo no princípio da segurança jurídica, que busca
garantir estabilidade às decisões judiciais e preservar a confiança das partes na
definitividade das resoluções proferidas pelo Poder Judiciário.
Permitir a retroatividade de alterações jurisprudenciais em casos já transitados em
julgado implicaria a constante rediscussão de situações jurídicas consolidadas,
comprometendo a eficácia das decisões e gerando insegurança no ordenamento
jurídico.
Portanto, no caso específico do Tema 506 do STF, tal entendimento não tem
aplicação na presente revisão criminal, uma vez que a jurisprudência dominante
estabelece que a revisão criminal não se presta à reanálise de casos com base em
meras alterações interpretativas posteriores à coisa julgada.
Inviável, portanto, a aplicação do tema 506 do STF, referente ao Recurso
Extraordinário 635659, sobretudo também porque aquela decisão trata
exclusivamente de porte de drogas para uso pessoal, previsto no artigo 28 da Lei de
Drogas. Aqui, trata-se de tráfico de entorpecentes, crime que possui uma natureza
distinta e mais gravosa." (e-STJ, fls. 49-51; sem grifos no original)

Conforme se observa, o Tribunal
indeferiu o pedido de revisão criminal por
a quo
não verificar a ocorrência das hipóteses descritas no art. 621 do Código Penal. A defesa não
conseguiu demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada, nem trouxe provas novas
aos autos para subsidiar a tese de posse de droga para uso próprio, limitando-se a buscar o
simples reexame de teses já arguidas e apreciadas na apelação criminal.
Documento eletrônico VDA50152732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:47
Código de Controle do Documento: c394ba69-5b24-4d07-9e79-01ace550a0f1

O Tribunal destacou que a condenação do agravante está em consonância com as
provas produzidas durante a persecução penal. As evidências indicaram que, no dia 13 de
novembro de 2016, o agravante foi detido de posse de um dichavador contendo porção de
maconha e dez reais, obtidos com a venda de
à testemunha
duas porções de maconha (2,62g)
Emanoel Vitor de Almeida. Por essa razão, o entendimento firmado no RE n.o 635.659/SP
(Tema 506), que trata da presunção de uso pessoal de drogas em pequenas quantidades, não se
presta a desconstituir a decisão guerreada (fls. 467-468).
Dessa forma, entender pela absolvição do agente ou pela desclassificação de sua
conduta para porte de drogas para consumo pessoal demandaria amplo revolvimento fático-
probatório, o que é vedado na via estreita do
.
writ
Cito, a propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
COMPROVADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga
em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os
agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja
evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão.
2. A mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a
materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros
integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos
estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do
julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi 5a T., DJe de
.
4/8/2020
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a
subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária
a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.
4. No caso, o animus associativo e a estabilidade do vínculo estão amplamente
demonstrados, sobretudo pela divisão de tarefas e logística para aquisição,
armazenamento e distribuição do entorpecente.
5. Para entender de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem
de que o recorrente se associou, com estabilidade e permanência, para o fim de
praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada no recurso especial, a teor
da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp n. 2.347.383/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
)
20/8/2024
28/8/2024

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE
Documento eletrônico VDA50152732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:47
Código de Controle do Documento: c394ba69-5b24-4d07-9e79-01ace550a0f1

REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APREENSÃO DA DROGA NA POSSE DIRETA
DO AGENTE. PRESCINDIBILIDADE. RATIFICAÇÃO JUDICIAL DOS
DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo no sentido de absolver o
agravante, por insuficiência probatória, inclusive com a aplicação do princípio do in
, demanda, necessariamente, o reexame das provas dos autos,
dubio pro reo
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
2. "A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a
materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando
demonstrada sua ligação com outros integrantes da associação criminosa, flagrados
na posse dos entorpecentes" (AgRg no HC n. 660.536/RJ, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
).
15/8/2022
3. "(...) não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação
judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que
possibilitada a realização de perguntas e reperguntas" (HC 260.090/MS, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe
).
17/4/2015
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.284.557/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
26/9/2023
3/10/2023

No tocante à dosimetria, também, não assiste razão à defesa.
O Tribunal estadual manteve a condenação nos seguintes termos:

"Os pleitos alternativos, de igual modo, não merecem acolhimento, porquanto as
penas aplicadas, bem como o regime inicial de cumprimento, mostram-se
absolutamente compatíveis com as peculiaridades do caso concreto, atendendo aos
princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.
A fixação da pena obedeceu aos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal e ao
artigo 42 da Lei 11.343/06, resultando em uma sanção adequada à gravidade da
conduta e às condições pessoais do réu.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando-se os
maus antecedentes, regularmente comprovados pela certidão de fl. 198, o que revela
ser o peticionário possuidor de maus antecedentes em crime doloso e demonstra
maior reprovabilidade da conduta.
Na segunda fase da dosimetria, corretamente não se reconheceu nenhuma atenuante
ou agravante. Ressalte-se, conforme entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça (Súmula 630), que a simples declaração de ser usuário de
entorpecentes não configura confissão espontânea, o que impede a aplicação dessa
atenuante.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi fixada em 05
anos e 10 meses de reclusão, em consonância com os parâmetros legais.
Importa destacar que a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei
de Drogas foi corretamente afastada, em razão dos maus antecedentes do réu,
circunstância que por si só impede o reconhecimento do benefício.
Documento eletrônico VDA50152732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:47
Código de Controle do Documento: c394ba69-5b24-4d07-9e79-01ace550a0f1

Ainda, no que se refere ao regime inicial fechado, a sua fixação mostra-se justificada,
considerando não apenas a quantidade e natureza da droga apreendida, mas também a
existência de antecedentes criminais desfavoráveis, o que revela a necessidade de
maior rigor na execução da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Isto posto, INDEFERE-SE o pedido revisional." (e-STJ, fls. 52-53; sem grifos no
original)

Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo
crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organização criminosa.
Como se verifica, a instância ordinária certificou que o réu possui maus antecedentes
(e-STJ, fls. 250-255). Logo, é incabível a aplicação da mencionada benesse, uma vez que
ausente o preenchimento dos requisitos legais.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
ANTECEDENTES.
DIREITO
AO
ESQUECIMENTO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU
PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em substituição a revisão criminal, após trânsito em julgado de acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação do Ministério
Público para afastar a minorante do tráfico e condenar o paciente à pena de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus em
substituição a revisão criminal após o trânsito em julgado e se a dosimetria da pena
pode ser revista em virtude de alegados maus antecedentes e aplicação do direito ao
esquecimento.
4. Outra questão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado,
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, considerando os antecedentes do
paciente.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de habeas corpus em substituição a
revisão criminal após o trânsito em julgado, pois tal prática subverte o sistema de
competências constitucionais.
Documento eletrônico VDA50152732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:47
Código de Controle do Documento: c394ba69-5b24-4d07-9e79-01ace550a0f1

6. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo
passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou
flagrante desproporcionalidade.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que condenações alcançadas pelo
período depurador de 05 (cinco) anos afastam os efeitos da reincidência, mas não
impedem a configuração de maus antecedentes.
8. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando o réu possui maus
antecedentes, o que demonstra dedicação às atividades criminosas.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. Não se conhece de habeas corpus em substituição a revisão
criminal após trânsito em julgado. 2. A dosimetria da pena só é revisada em caso de
inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 3. Maus
antecedentes não impedem a configuração de reincidência, mas justificam o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 64, I; Lei n. 11.343
/2006, art. 33, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 573.735/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.04.2021; STJ, AgRg
no HC 789.984/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
17.04.2023; STJ, AgRg no HC 710.060/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 14.12.2021."
(AgRg no HC n. 988.846/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN
18/6/2025
de
.)
25/6/2025

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA
ELEITA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. PENA-BASE. REVISÃO.
AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. MINORANTE. INAPLICABILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A análise do pleito absolutório demandaria o revolvimento de fatos e provas,
providência inviável em habeas corpus, de cognição sumária.
2. Não há interesse recursal no pleito de redução da pena-base, pois o aumento dado
pela quantidade de droga foi afastado pelo Tribunal de origem em sede de revisão
criminal.
3. Da análise atenta das decisões combatidas, verifica-se que o paciente registra maus
antecedentes (conforme sentença transitada em julgado), logo, não faz jus ao
privilégio do art. 33, § 4°, da Lei, que exige que se trata de agente com "bons
antecedentes".
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 925.610/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025

Por fim, o regime prisional comporta reparo.
Documento eletrônico VDA50152732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:47
Código de Controle do Documento: c394ba69-5b24-4d07-9e79-01ace550a0f1

Embora não se desconheça que a falta de primariedade do réu (antecedente por
furto), a princípio, recomendaria a manutenção do modo fechado, a excepcionalidade do caso em
apreço - especificamente dada a pequena quantidade de droga apreendida (4,62g de maconha e
1,66g de cocaína) e a aferição positiva de todas as vertente do art. 59 do CP - recomenda a
definição do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de
reclusão, conforme os seguintes precedentes desta Corte: HC 403.207/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; AgRg no REsp 1.604.434
12/09/2017
20/09/2017
/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
e HC 254.506/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
20/06/2017
01/08/2017
TURMA, julgado em
, DJe
.
20/11/2012
27/11/2012
Desse modo,
ao agravo regimental.
nego provimento
Todavia,
, de
concedo a ordem
ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50152732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/09/2025 18:09:47
Código de Controle do Documento: c394ba69-5b24-4d07-9e79-01ace550a0f1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.013.931 / SP
Número Registro: 2025/0229755-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004196120168260583 00378773720248260000 378773720248260000 4196120168260583
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDUARDO GOMES CAVALCANTE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO GOMES CAVALCANTE (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51032327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: a7b49dbb-f318-4919-b123-e245ef0ee09a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:24
Código de Controle do Documento: a7b49dbb-f318-4919-b123-e245ef0ee09a